Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de reconhecimento e dissolução de união estável. O embargante alegou omissão na análise de provas documentais, especialmente quanto à capacidade financeira do embargado, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita e a quebra de sigilo bancário e fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são:(i) se houve omissão na análise de provas que comprovariam a capacidade financeira do embargado;(ii) se caberia a revogação do benefício da justiça gratuita e a quebra de sigilo bancário e fiscal na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIRInexiste omissão no acórdão embargado, pois este analisou de maneira clara e expressa as provas e fundamentos apresentados. Foi destacada a ausência de elementos que justificassem a revogação dos benefícios da justiça gratuita ou a adoção de medidas excepcionais, como a quebra de sigilo bancário e fiscal. O recurso buscou apenas o reexame da matéria, o que não é cabível nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o, IV.Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 04/08/2021.